Tribunal: STF
Processo: Rcl 49577
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Wanderson Dutra de Azevedo, contra ato do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal em meio fechado e semiaberto da Comarca de Ribeirão das Neves/MG, que teria afrontado o enunciado da Súmula Vinculante nº 56 da Corte.



    Alega o reclamante, em suma, que estaria descontando a sua pena em regime semiaberto em estabelecimento prisional de regime fechado, o que caracteriza excesso de execução à luz do entendimento da Súmula Vinculante nº 56.



    Segundo se sustenta, a decisão concessiva de progressão de regime semiaberto não teria sido cumprida pelo juízo e o reclamante permanece em unidade de regime fechado.



    Requer a defesa, liminarmente, a procedência da reclamação, “determinando-se a colocação do reclamante em regime domiciliar ou aberto até o surgimento da vaga (...)”



    Determinei a emenda da inicial, por ausência de indicação do valor da causa, o que foi atendido, bem como, nos termos do art. 157 do RISTF, solicitei informações à autoridade reclamada, que foram devidamente prestadas. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    O Juízo de Direito da Vara de Execução Penal em meio fechado e semiaberto da Comarca de Ribeirão das Neves/MG, embora tenha reconhecido que o reclamante não se encontra recolhido em local adequado ao regime semiaberto, consignou em suas informações o seguinte:



    “o cumprimento da pena vem se realizando nas condições tipicamente estabelecidas para o regime semiaberto, conquanto o estabelecimento não possa ser assim considerado para todos os efeitos legais. E tal se justifica, considerando que o reclamante se encontra em ala exclusiva, adequadamente separada para presos que cumprem pena, exclusivamente, em regime semiaberto. 



    No presente caso, aclaro que o reclamante cumpre pena em Unidade Prisional adequada ao regime semiaberto e possui o benefício do trabalho externo judicialmente autorizado.” (Petição/STF nº 100001/21)



    A Súmula Vinculante nº 56 está assim redigida:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Por sua ver, ao julgar o RE nº 641.320/RS, assentou o Tribunal Pleno que seriam 



    “aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas ‘b’ e ‘c’). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.” (Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/16)



    A apresentar o voto condutor do acórdão no caso paradigma, bem destacou o relator que: 



    “De qualquer forma, não descarto a possibilidade de cumprimento das penas do regime semiaberto em estabelecimento que não se caracteriza como colônia de trabalho. A própria lei prevê a possibilidade de utilização de estabelecimento ‘similar’. Já a oferta de trabalho pode ser suprida por iniciativas internas e externas, notadamente mediante convênios com empresas e órgãos públicos.



    O próprio Supremo Tribunal Federal conta com apenados que realizavam importante trabalho. Em meu gabinete, são cinco sentenciados, que prestam ótimos serviços a este Tribunal, vinculados ao Programa Começar de Novo.



    O trabalho externo vem, em alguma medida, como um benefício adicional ao preso do regime semiaberto, já que a legislação é restritiva quanto a esse ponto – art. 37 da Lei 7.210/84.



    O que é fundamental, de toda forma, é que o preso tenha a oportunidade de trabalhar. O trabalho é, simultaneamente, um dever e um direito do preso – art. 39, V, e art. 41, II, da Lei 7.210/84.”



    Portanto, à luz das informações contidas nos autos no sentido de que o reclamante não esta recolhido juntamente com detentos de regime mais gravoso, bem como as garantias inerentes ao regime semiaberto estariam sendo asseguradas a ele, não há que se cogitar de afronta à Súmula Vinculante nº 56 e ao que decidido no RE nº 641.320/RS.



    Nesse sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 25.719/SC, DJe de 28/11/16; e Rcl nº 25.910/SP, DJe de 16/12/16, todas de relatoria do Ministro Edson Fachin.



    Com essas considerações, firme na jurisprudência da Corte, julgo improcedente a reclamação (RISTF, art. 21, § 1º c/c art. 161, parágrafo único).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente